Tribunal: STF
Processo: HC 51720
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
- Habeas Corpus. Nulidade do acórdão que originou condenação não reconhecida porque tempestivo o recurso por ele acolhido.
II. Cerceamento de defesa desprezado, eis que a condenação assentou no fato descrito na denúncia e seu aditamento, embora equivocamente capitulados.
III. Writ indeferido.